Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744269-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que as partes pediram a suspensão do processo de origem pelo prazo de 30 dias para tratativas de acordo, determino a suspensão do presente recurso até o dia 4.3.2023, nos termos do artigo 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora